Tribunal: TJDFT
Processo: 0709141-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709141-49.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KAMILA DE JESUS LEMOS RECORRIDO: PULSAR OPEN BSB LTDA DESPACHO Indefiro o requerimento da petição de I.D. 43111983, haja vista que não há previsão de sustentação oral em sessão virtual de julgamento. I. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator